Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. LEI DISTRITAL No. 3.877/2006. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. A formalização da devolução por distrato registrado no cartório é requisito posterior ao ato de devolução constante na da Lei Distrital no. 3.877, de 26 de junho de 2006. In casu, não há o que se falar em aplicação da Lei Distrital no 3.877/2006, em obediência ao princípio tempus regit actum, tendo em vista que a devolução do bem ocorreu em 1994.
2. A indenização por danos morais possui a dupla função de compensar a dor da vítima e responsabilizar o ofensor, devendo ser fixada em obediência ao princípio da razoabilidade e em atenção às peculiaridades do caso.
3. No tocante ao quantum compensatório, sua fixação não pode promover o enriquecimento ilícito da parte, cujos danos morais restarem reconhecidos. A quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento da ofendida.
4. Deu-se provimento ao apelo.